Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-69.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008907-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), JUAREZ FALONE DE ANDRADE - CPF: 015.975.901-34 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), TEREZA VELY FALONE - CPF: 360.058.511-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO NU-PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A extinção do usufruto por renúncia não configura ato de transmissão de propriedade ou de direito real, mas sim a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, que já era o proprietário do bem.

2.

Nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITCMD é a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis ou direitos reais em razão do falecimento do titular ou de doação gratuita, o que não ocorre na hipótese de extinção do usufruto por renúncia
, sendo, portanto, indevida a cobrança do imposto.

3
. Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação

interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

3
ª

Vara
Especializada d
a

Fazenda Pública
de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos
d
a ação de repetição de indébito

nº

1
008907-69.2022.8.11.0041
,

ajuizada
p
or

Juarez
Falone
de Andrade e Tere
z
a
Vel
i

Falone
,
julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando a restituição do valor pago a título de ITCMD pela extinção do usufruto, em razão da renúncia, dos imóveis com matrícula nº 15.400, 15.401 e 15.399.

Irresignado, o Apelante alega que, tratando-se de extinção de usufruto em razão de renúncia, é clara a incidência do imposto ITCMD, nos termos dos artigos 1, 2 e 4 da Lei nº 7.850/2002, sendo a isenção prevista somente na hipótese de transmissão por morte, o que não é o caso dos autos. Portanto, argumenta que não há ilegalidade na cobrança. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de repetição de indébito

(Id. 191674180).

A certidão de Id.
1
91674181
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
s
A
pelado
s
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
1
91674184
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ministerial

(Id.

199734696
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repetição de indébito nº 1008907-69.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando a restituição do valor pago a título de ITCMD pela extinção do usufruto, em razão da renúncia, dos imóveis com matrícula nº 15.400, 15.401 e 15.399.

A ação de origem buscava o reconhecimento do indébito tributário decorrente da cobrança do ITCMD pela extinção do usufruto, devido à renúncia, dos imóveis com as matrículas nº 15.400, 15.401 e 15.399. Em análise aos autos, verifica-se que os Apelados doaram às suas filhas a nua-propriedade dos imóveis rurais, com reserva de usufruto vitalício em favor dos genitores/doadores. No entanto, por motivos de força maior, os doadores foram forçados a deixar o labor rural, optando pela renúncia do usufruto. Nessa ocasião, a SEFAZ/MT arbitrou a cobrança do ITCMD para realizar o registro da renúncia. Em primeira instância, foi reconhecido o indébito tributário e determinada a restituição do valor pago a título de ITCMD.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, é imperativo destacar que o usufruto constitui direito real sobre coisa alheia, conferindo ao usufrutuário a faculdade de fruir as utilidades e frutos do bem. É um direito personalíssimo e intransmissível. Sua extinção, nos termos do art. 1.410 do Código Civil, pode ocorrer pela renúncia ou morte do usufrutuário, conforme cito:

“Art. 1.410.
O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I -
pela
renúncia ou morte do usufrutuário
; [...]”

Nesses termos, a renúncia não é ato de transferência de um bem imóvel ou de direito real, mas sim a extinção do próprio usufruto, resultando na consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário. Ao ser extinto o usufruto instituído sobre o imóvel doado, a nua-propriedade se consolida no donatário, que já era o proprietário do bem.

Quanto ao imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direito (ITCMD), nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional, esse possui como fato gerador a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis ou direitos reais em razão do falecimento do titular ou de doação gratuita, conforme cito:

“
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -
a
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II -
a
transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.”

Assim, é mister afirmar qu
e
na hipótese de extinção do usufruto, seja por renúncia ou falecimento, não há transmissão do bem imóvel ou do direito real, não configurando hipótese de incidência do ITCMD.

Portanto, na presente situação, inexiste fato gerador do referido imposto, de modo que o débito fiscal imputado aos Apelados é nulo, sendo devida a restituição reconhecida em primeira instância.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ITCD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

2. A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1006244-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

[...] Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1005977-23.2021.8.11.0006, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 29 de setembro de 2023).

“[...]
Vê-se que, por óbvio, a extinção do usufruto não é hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Ora, "
o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens
pertecentes
a outra pessoa, a qual conserva sua substância.
" (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: direitos reais.
3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.423), de modo que a extinção do usufruto pela renúncia ou morte não caracteriza doação nem sucessão
causa mortis
.

[...]”
(N.U
1015702-28.2021.8.11.0041
,

relator

Desembargador

L
uiz
O
ctavio
O
.
S
ab
oia
R
ibeiro
,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
Publicado
no DJE
27/03
/2024
)

Ademais, não desconheço o teor da Lei Estadual n. 7.850/2002, na qual o Estado estabeleceu, no artigo 10, I, a extinção do usufruto como hipótese de incidência do ITCMD. No entanto, é imperativo analisar a presente questão à luz da Constituição da República e do Código Tributário Nacional (CTN), visto que o Estado, ao definir as hipóteses de incidência do tributo, deve se guiar e se ater aos limites impostos pela Carta Magna, não podendo criar fatos geradores diversos das hipóteses acolhidas como geradoras da incidência tributária.

Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido a inconstitucionalidade incidental da legislação que estabelece como fato gerador do ITCMD a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário, como no caso dos autos (N.U 1036604-70.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 11/03/2021).

P
ortanto,
não
merece
qualquer reparo
a r. sentença
,
vez que
deu a correta solução à lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024